Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-22.2016.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001651-22.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INSTALAÇÃO DE QUADRO ÓPTICO EM DISSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE RETIRADA – OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -

EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2.
Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por
OI S.A.
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

Alega a embargante que o Acórdão é omisso, porquanto “
o interesse na retirada do armário é estritamente particular e partiu do terceiro proprietário do imóvel (SÉRGIO)
”.

Afirma que houve omissão no acórdão, uma vez que “
em que pese o contorno de direito administrativo da discussão em pauta, ele, por si só, não afasta a disciplina da responsabilidade civil que, no caso, é objetiva e se alia com o risco administrativo, mas isso, todavia, não foi observado pelo r. acórdão
”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada os vícios apontados no r. Acórdão.

Contrarrazões no id. 202994661.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de
embargos de declaração oposto por
OI S.A.
contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível que, por unanimidade, desproveu o recurso mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta duas omissões, a primeira a respeito que a retirada do armário é estritamente particular, e a segunda quanto a responsabilidade civil objetiva.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte embargante.

Com efeito, o voto condutor foi claro ao dispor que o motivo da retirada do armário foi em razão de estar em desacordo com a legislação do Município, bem como que a autorização administrativa constitui ato discricionário, unilateral e precário, como se vê:

Decorrente das condições de autorização, é possível verificar que, ao ser notificada pela municipalidade para retirar do passeio público armário de distribuição de cabos telefônicos (ID 22849468 – pág. 6), a empresa deixou de acatar a determinação, razão pela qual foi autuada por infração à legislação municipal (ID 22849468 – pág. 1). Apresentada defesa, adveio decisão da administração pelo indeferimento do pedido de cancelamento do Auto de Infração n. 20150000278 (ID 22849473 – pág. 5).

Já por essas notas, é possível descartar a ventilada tese recursal de que processo administrativo n. 201501243 está eivado de ilegalidade e ausência de fundamentação.

Uma porque, o procedimento atendeu ao rigor legal indispensável nos casos de autuação por infração, com cumprimento do devido processo legal, desde a notificação até a oferta do contraditório e da ampla defesa, efetivamente exercido; Duas porque, a decisão administrativa está devidamente motivada e amparada por disposições na legislação municipal e, ainda, pela própria autorização administrativa, que rege a realização do serviço discutido.

É cediço que a autorização administrativa constitui ato discricionário, unilateral e precário; o qual,
a priori
, não suporta direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da autorização, sujeita à revogação a qualquer tempo, em especial se em desrespeito aos pressupostos legais. No âmbito da doutrina:

“
Segundo a concepção tradicional, a autorização é um ato administrativo editado no exercício de competência discricionária, tendo por objeto o desempenho de uma atividade privada, o exercício de um direito ou a constituição de uma situação de fato, caracterizada pelo cunho de precariedade e revogabilidade a qualquer tempo. A autorização também é utilizada para indicar o ato administrativo unilateral e precário editado no exercício de competência discricionária que faculta a um particular a prestação de serviço público ou o uso temporário de bem público
. (...) (
In
FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo, 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 423)

Noutro ponto, como já pontuado pelo juízo
a quo,
a Administração tem a faculdade de rever seus atos a qualquer tempo, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, exercendo o que convencionou chamar de “poder de autotutela” (Súmula 473 do STF). Todavia, é claro que tal situação não importa a desnecessidade do devido processo legal.

No caso concreto, sendo a revogação de ato administrativo, discricionário e precário, da qual precedeu o devido processo, não há falar em quebra da segurança jurídica, ou muito menos, expectativa de direito.

Cabe destacar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, e sua incursão pelo Poder Judiciário deve revelar manifestamente a sua ilegalidade ou abusividade, vez que é vedado imiscuir-se no mérito administrativo.

Sob essa ótica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações nº 8.666/93.

3-
No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade)
.

4- Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1009916-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei)

Na hipótese, não ressoa pretensa ilegalidade na revogação do ato administrativo que motivou a conduta do Município de Rondonópolis.

No mais, afasta-se a responsabilidade do apelado quanto aos custos de remoção e nova alocação, porquanto, como se disse, a empresa estava ciente, nos termos da autorização, de que
“na eventualidade de obstrução de acesso aos imóveis, a Empresa concessionaria devera a suas custas remover o equipamento para outro local com os mesmos critérios acima mencionados”.

A própria empresa frisou que as instalações são oriundas de projetos e, por certo, devem seguir as normais vigentes. O dever de se adequar às regras técnicas não foi observado e levou o particular à denúncia das irregularidades, cuja conclusão foi pela instalação irregular, fora da faixa de serviço, situação que deveria ter sido verificada pela empresa quando da obra.

Portanto, por qualquer lado que se analise, a empresa não conseguiu trazer fundamentos suficientes para desconstituir a sentença, pois, ao fim e ao cabo, a instalação foi realizada em dissonância com a norma, e, ainda, afetou a comunidade (interesse público)”.

Ora, ainda que a denúncia da irregularidades tenha sido levado por particular, o acórdão fundamentou que “a instalação foi realizada em dissonância com a norma, e, ainda, afetou a comunidade (interesse público)”, demonstrando o interesse público no realocamento do armário.

Ressalta-se que constou de forma expressa no voto condutor que
“
a autorização administrativa constitui ato discricionário, unilateral e precário; o qual
,
a priori
,
não suporta direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da autorização, sujeita à revogação a qualquer tempo, em especial se em desrespeito aos pressupostos legais”.

Desse modo, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)”

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024